Tribunal: TJMT
Processo: 1025081-76.2022.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1025081-76.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[ANTONIO BORGES - CPF: 886.423.641-49 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO JUNTO AO SISBACEN (SCR). BANCO DE DADOS EQUIPARADO AOS DEMAIS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS “
IN RE IPSA
”. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido
ANTONIO BORGES
postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão de inscrição indevida de seu nome no SISBACEN (SCR), por dívida prescrita.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. Nos termos do art. 206, § 5.º, I, do Código Civil, o prazo para a cobrança de dívida líquida constante em instrumento público ou particular é de 05 (cinco) anos.

4. Não pode a instituição financeira que não exerceu o seu direito de cobrança pela via eficaz, dentro do prazo legal, manter, sem qualquer fato superveniente, o nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, posto que a dívida em questão já se encontra prescrita.

5. Nesse sentido, esta Relatora possui firme entendimento no sentido de que o débito prescrito não pode ser cobrado face a perda da sua exigibilidade, porquanto prescrita a dívida, impossível que se proceda à cobrança, quer por meio judicial, quer por meio extrajudicial (TJ-SP - AC: 10151289020218260007 SP 1015128-90.2021.8.26.0007, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 20/04/2022)

6. Ademais, consabido que, na esteira da jurisprudência do STJ, o SCR (SISBACEN), mantido pelo Banco Central, tem o mesmo efeito prático dos demais bancos de dados de devedores:
a restrição ao crédito
. Logo, aplica-se a ele o mesmo tratamento legal outorgado aos bancos de dados de inadimplentes.

7. Dano moral que neste caso é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao Recorrido.

8.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta modificação, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Condeno o Recorrente BANCO LOSANGO S.A. ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

R E L A T Ó R I O

Dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023